Tribunal: TJBA
Processo: 8013267-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013267-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

AGRAVADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO GENIPABU SUMMER PLACE contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em ação possessória, sem designação de audiência de justificação. O recorrente já havia interposto agravo anterior e embargos de declaração em face da mesma decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de novo recurso contra decisão judicial já impugnada por recurso anteriormente interposto, configurando violação ao princípio da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente um recurso é cabível por decisão judicial. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que já fora objeto de recurso anterior e além embargos de declaração simultaneamente opostos em face da mesma decisão configura preclusão consumativa.

A duplicidade de recursos causa tumulto processual, caracteriza abuso do direito de recorrer e afronta os princípios da lealdade processual e da boa-fé.

A conduta reitera resistência injustificada ao andamento processual, sendo passível de sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV e VI; 200; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL nº 1504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 19.05.2020; STJ, REsp nº 2075284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013267-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE e como agravada MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)